Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-04.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BOMBEIRO MIRIM. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. PARCELAS VINCENDAS NÃO CANCELADAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a restituir ao autor a importância de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), corrigido e acrescido de juros.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor informou ter contratado, em 11/2024, os serviços da parte requerida referentes ao curso “Bombeirinho Mirim”, tendo o seu filho participado das aulas de 23/11/2024 a 08/02/2025. Esclareceu que o menor não se adaptou ao curso e, por tal razão, em 27/02/2025, pleiteou a rescisão do contrato. Argumentou que a parte requerida condicionou a rescisão contratual ao pagamento de multa rescisória no valor de R$ 179,88 e à retenção do valor das parcelas 3 parcelas de R$ 150,00 já quitadas, no total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Aduziu que, após entrar em contato com a operadora de cartão de crédito para o cancelamento das parcelas vincendas, não obteve sucesso tendo sido advertido de que tal incumbência caberia à prestadora de serviço. Em decorrência, informou à demandada quanto à necessidade de diligenciar junto operadora do cartão, oportunidade em que foi informado pela prestadora de serviço que as parcelas vincendas já incluídas nas faturas do cartão não seriam devolvidas. Sustentou que, daí em diante a empresa deixou de manter contato com o consumidor. Pleiteou a declaração de rescisão do contrato e a restituição do valor de R$ 929,88 (novecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) referente à multa rescisória e ao montante retido correspondente às parcelas vincendas em seu cartão de crédito.

4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a contratação observou os requisitos de validade previstos no Código Civil, uma vez que a autora é pessoa capaz, o objeto contratual referente à prestação de serviços educacionais é lícito, e a forma adotada não encontra qualquer vedação legal. Argumenta que não se verifica, nos autos, qualquer elemento que evidencie vício de consentimento no momento da assinatura do contrato razão pela qual o pacto celebrado entre as partes deve ser respeitado. Sustenta que o filho do recorrido chegou a participar das aulas, motivo pelo qual não se mostra cabível a devolução integral do montante pactuado, bem como a retenção de tão somente os 10% da multa contratual. Pretende a reforma do julgado a fim de que julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, seja aplicada multa no percentual de 10% sobre o valor total do contrato, acrescido do desconto do valor da matrícula e do acesso ao conteúdo online.

5. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelo cancelamento das parcelas futuras, da legalidade da cobrança da multa rescisória e da retenção dos valores.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, vez que inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.

7. No caso, embora conste do contrato colacionado aos autos a contratação, em 11/2024, do serviço ofertado pela parte requerida consistente em fornecimento de curso de “Bombeirinho Mirim” no valor de 12 parcelas de R$ 149,90, o que se observa do documento de ID 76869155 é que a contratação deu-se efetivamente no montante de R$ 1.200,00, o que o que significa dizer que o valor de cada mensalidade foi ajustado em R$100,00 entre as partes, conforme consignado pelo Juízo sentenciante e não impugnado pelo recorrente.

8. A rescisão contratual foi motivada por fato alheio à vontade da empresa, mas justificado pela não adaptação do menor, o que configura exercício regular de direito pelo consumidor. No que se refere à cobrança de multa rescisória, a cláusula 3.5. do contrato estabelece que “O pedido de cancelamento por parte do Contratante acarretará em multa de 10% sobre o valor do investimento do material e do suporte pedagógico ou mensalidade. A desistência só terá validade com a entrega de uma declaração assinada pelo contratante, e suas parcelas do material e do suporte pedagógico ou mensalidade em dias.”. A se considerar que o ajuste celebrado entre as partes prevê a isenção da taxa de material (ID 76869153), a multa rescisória limita-se a 10% do valor da mensalidade, o que corresponde a R$10,00.

9. Quanto à retenção das parcelas, verifica-se que o curso foi frequentado por período inferior ao contratado, sendo desarrazoada a retenção integral dos valores sem qualquer compensação proporcional. Assim, impõe-se a rescisão do contrato com o abatimento das quatro mensalidades já vencidas na ocasião do pedido de rescisão (R$400,00), acrescidas da multa rescisória de 10% do valor da mensalidade (R$10,00), totalizando o valor de R$410,00 (quatrocentos e dez reais).

10. No tocante às parcelas vincendas, a responsabilidade pelo cancelamento junto à operadora de cartão de crédito é da empresa contratada, que deve zelar pela boa-fé e transparência na relação de consumo. Portanto, deverá restituir ao consumidor a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), correspondente ao valor obtido após a dedução de R$410,00 (quatrocentos e dez reais) do montante da contração (R$ 1.200,00).

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.